Tribunal: TJDFT
Processo: 0712971-74.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712971-74.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ZILDOMBERG ARAUJO BERNADINO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela apelante.. Intime-se. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator